Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736523-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZAIAS PEREIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0732860-77.2019.8.07.0001, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 136803965): O exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada acima identificada, argumentando, em suma, que ocorreu o abuso do instituto, pois houve o encerramento irregular das atividades da executada (ID 119806803). Os sócios foram citados, como determina o artigo 135 do CPC, e deixaram transcorrer o prazo legal sem se manifestarem (ID 135132267). Decido. A relação mantida entre as partes não é relação de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Embora os réus não tenham apresentado resposta, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica os efeitos da revelia são relativos, não havendo possibilidade de se acolher a pretensão autoral quando não estiverem comprovados nos autos a presença dos pressupostos legais para tanto. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa extraída de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.616.272/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.) Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pela própria exequente, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. Desta forma, restou demonstrado o esgotamento patrimonial da executada. O exequente afirma que a ausência de bens penhoráveis, conjugado com o encerramento irregular das atividades da executada, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, conforme exposto anteriormente, o Código Civil exige a demonstração do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Este é, inclusive, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. Ao contrário, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por tras da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ''a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personaliade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, refresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.'' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Necessário anotar, por fim, que não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ, pois ela não trata de desconsideração da personalidade, mas, sim, sobre o redirecionamento da execução fiscal à luz de regras próprias do Código Tributário Nacional. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa do nome dos sócios no sistema. Ao exequente, para indicar bens à penhora, em 05 dias, sob pena de extinção. O agravante se investe contra a decisão recorrida, renovando as razões que, em seu entender, justificariam o acolhimento do pedido, em especial “o esgotamento patrimonial da devedora, o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade, a confusão patrimonial, tudo com a única finalidade de lesar os credores e praticar atos ilícitos”. Para o agravante, afigura-se equivocada a compreensão do Juízo de origem ao indeferir o pedido, eis que “a infração à Lei no presente caso decorre da própria negativa da empresa executada em adimplir o valor devido e principalmente da utilização do subterfúgio de, tendo supostamente encerrado suas atividades, unicamente com o intuito de não arcar com os débitos de seus credores”, realçando ainda suposta sucessão de empresas funcionando no mesmo endereço, com o mesmo objeto social e com “quadros societários que se misturam”. Na oportunidade, tece arrazoado quanto ao enquadramento normativo e a posição doutrinária sobre o instituto em questão, colacionando jurisprudência que considera aplicável ao caso. Requer, ao fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para “para deferir o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica” da empresa devedora e o redirecionamento da execução aos seus sócios e administradores”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 40801533). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por insurgir-se contra decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica (CPC, art. 1.015, inc. IV), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o efeito suspensivo, porque não vislumbro, em juízo próprio do momento processual, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o dano iminente que justifique a concessão da medida (CPC, art. 995, parágrafo único). No aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi demonstrado, o dano efetivamente imposto ao recorrente, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida. Não há menção, tampouco comprovação, de que as pessoas indicadas nos autos, cujos bens objetiva o agravante alcançar, estejam efetivamente dilapidando seu patrimônio, mormente em detrimento dos interesses do recorrente. Ademais, a medida buscada nos autos constitui, por sua própria natureza, expediente excepcional, que deve ser utilizado com cautela, considerando sua própria disciplina normativa, que, a teor do art. 50 do Código Civil, exige comprovação quanto ao abuso de personalidade. Em análise sumária dos autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, eis que as razões do agravante, a princípio, não preenchem os requisitos legais para a decretação da medida pleiteada (art. 50 do CC), notadamente porque não declinados os atos que, concretamente, e em consonância com a previsão normativa, acarretariam o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade seja pela confusão patrimonial. Não satisfazem os requisitos normativos, consoante remansosa jurisprudência, a frustração do credor, ante a inexistência de bens penhoráveis, em receber seu crédito ou o encerramento irregular da atividade empresarial. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a não localização de bens penhoráveis e a frustração em receber o crédito vindicado não significam, por si só, que houve em relação à gestão da empresa executada abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 6 A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente tem cabimento quando comprovado, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios, requisitos que devem estar demonstrados para legitimar o acolhimento do respectivo incidente, não sendo bastante e suficiente, por si só, a constatação de ausência de bens penhoráveis. Por isso, ressai a correção do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo pertinente destacar que tal circunstância não impede a renovação do pleito e o seu acolhimento em momento posterior, uma vez comprovados os requisitos necessários. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1049986, 07041805620178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 2. O fato de a empresa continuar constando como ativa nos registros da Junta Comercial, por si só, não permite concluir que os sócios estejam contraindo obrigações em nome próprio para permitir a continuidade das atividades empresariais. 3. Não tendo sido demonstrados de plano o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, é incabível a desconsideração da personalidade jurídica (...) (Ac. 1285599. 4a Turma Cível. Rel. Arnoldo Camanho. Publicado no PJe : 30/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, não vislumbro fundamentos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, daí porque o INDEFIRO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora